Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 125 CPC/2015 NÃO CONFIGURADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso..
2. Segundo o art. 125 do Código de Processo Civil, a denunciação da lide é cabível ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; ou àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
3. Dessa forma, o pedido de intervenção de terceiro na modalidade denunciação da lide deve ser indeferido quando inexistente uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.
4. Nos termos do § 1o do art. 125 do CPC/2015, a denunciação da lide é facultativa, ou seja, o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
5. Ademais, não sendo possível a discussão acerca do negócio jurídico que deu origem ao cheque objeto da presente ação monitória face à sua natureza cambiária, mostra-se inviável o deferimento do pedido de denunciação da lide.
6. Recurso improvido.